Tribunal: TRF3
Processo: 5009639-05.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: Segunda Turma, Rel. Cotrim Guimaraes, j. 27/03/2012, e-DJF3 Judicial 1
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
121/821)

5009639-05.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 380 DO STJ. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. QUESTÕES ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ART. 5o LXXIV DA CR/88. SIMPLES REQUERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que “o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, o qual deve ser contado do término da avença nos termos em que estipulado.

2. Contudo, compulsando os autos, observo que a os agravantes ajuizaram ação declaratória e constitutiva (autos no 0007504-17.1999.403.6000) contra a CEF, na qual se discutiu a revisão do saldo devedor e das prestações do contrato de mútuo, que tramitou de 26.11.1999 até 09.08.2011 (data do trânsito em julgado).

3. O art. 206, §1o do CC/02 preconiza que prescr

Inteiro teor:
121/821)

5009639-05.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 380 DO STJ. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. QUESTÕES ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ART. 5o LXXIV DA CR/88. SIMPLES REQUERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que “o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, o qual deve ser contado do término da avença nos termos em que estipulado.

2. Contudo, compulsando os autos, observo que a os agravantes ajuizaram ação declaratória e constitutiva (autos no 0007504-17.1999.403.6000) contra a CEF, na qual se discutiu a revisão do saldo devedor e das prestações do contrato de mútuo, que tramitou de 26.11.1999 até 09.08.2011 (data do trânsito em julgado).

3. O art. 206, §1o do CC/02 preconiza que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

4. O entendimento disposto no Enunciado da Súmula 380 do STJ não se aplica ao caso dos autos, porque ela foi editada no intuito de evitar que os motivos alegados em uma eventual ação revisional obstassem os direitos de credores e instituições bancárias, buscando, assim, inibir o ingresso de ações revisionais meramente protelatórias.

5. Na análise das provas, o juiz não está obrigado a decidir de acordo com uma ou outra prova específica. O juiz tem o poder de decidir quais provas são suficientes para formar seu convencimento, desde que faça isso de maneira fundamentada, nos termos do art. 370 do NCPC.

6. O art. 355 do NCPC permite ao magistrado julgar antecipadamente a causa e dispensar a produção de provas quando a questão for unicamente de direito e os documentos acostados aos autos forem suficientes ao exame do pedido, como ocorre no presente caso.

7. No que diz respeito ao à produção de prova pericial, não há cerceamento de defesa, pois as questões que mereciam a produção de tal prova foram alcançadas pela preclusão, visto que foram objeto de análise em ação transitada em julgado. Nesse contexto, a decisão do Juízo a quo quanto a essa

4. Da análise do art. 5o, LXXIV da CF/88, temos que a Carta Magna estendeu a fruição da gratuidade judiciária por todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ entende pelo deferimento das benesses da justiça gratuita às pessoas naturais. Precedentes

6. Agravo parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009639-05.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ANTONIO ROBERTO SIMOES TUCA, MARIZELDA MASTRIANI SIMOES TUCA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA IUNG DE LIMA - MS9413-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA IUNG DE LIMA - MS9413-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009639-05.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ANTONIO ROBERTO SIMOES TUCA, MARIZELDA MASTRIANI SIMOES TUCA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA IUNG DE LIMA - MS9413

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA IUNG DE LIMA - MS9413

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por ANTONIO ROBERTO SIMOES TUCA e MARIZELDA MASTRIANI SIMOES TUCA, contra a decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o deferimento da justiça gratuita, o reconhecimento da prescrição e o pedido de produção de prova pericial.

Os agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada, alegando, em síntese: a) a ocorrência de prescrição para o ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial proposta pela Caixa Econômica Federal - CEF; b) o deferimento da justiça gratuita por ser parte hipossuficiente; c) a necessidade de produção de prova pericial, sob pena de configuração do cerceamento de defesa (ID 2812307).

Devidamente processado o recurso, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009639-05.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ANTONIO ROBERTO SIMOES TUCA, MARIZELDA MASTRIANI SIMOES TUCA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA IUNG DE LIMA - MS9413

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA IUNG DE LIMA - MS9413

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

De início, cumpre salientar que com o julgamento colegiado do presente agravo de instrumento, o agravo interno (ID 88803097) interposto fica prejudicado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DA DEMORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA: PREJUDICADO. - A demanda originária é uma ação civil pública em que foi indeferida a tutela de urgência requerida pelo agravante. - In casu, à falta de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante relativamente à matéria (artigo 311 do CPC), passa-se à análise nos termos do artigo 300, caput, do CPC. - O dano precisa ser atual e presente, o que não ocorre no caso em análise, em que apenas foi suscitado que mais consumidores e órgãos de defesa do consumidor serão prejudicados em razão da falha no serviço prestado pela recorrida. Não se podem supor prejuízos futuros aos consumidores, de modo que as alegações apresentadas não são concretas e, assim, não justificam a urgência. Desse modo, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desnecessária a apreciação da probabilidade do direito, pois, por si só, não legitima a providência almejada. - Por fim, à vista do exame exauriente com o julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, proferida em sede de cognição sumária. - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5022267-26.2018.4.03.0000, Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, TRF3 - 4a Turma, Intimação via sistema DATA: 14/05/2019..FONTE_REPUBLICACAO:.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO VIOLADOS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA DO ADMINISTRADOR MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As teses de defesa veiculadas no agravo interno, devidamente respondido pela parte adversa, coincidem com aquelas apresentadas na contraminuta de agravo de instrumento. Assim, não havendo prejuízo às defesas, que exerceram o contraditório e tiveram assegurado o devido processo legal, levo o agravo de instrumento ao julgamento colegiado, com análise de todas as teses postas a julgamento, prejudicando o agravo interno interposto. 2. Foi determinada a penhora sobre o faturamento da empresa, com a consequente nomeação de depositário. Muito embora esta decisão não tenha sido publicada na imprensa oficial, apresentado o plano de trabalho pelo depositário, o Magistrado determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a nomeação, o plano de trabalho e honorários. A agravante, devidamente intimada da decisão, deixou o prazo transcorrer in albis. Preliminar rejeitada. 3. Pela análise da prova constante nos autos, não se verifica, por ora, razões que infirmem a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica tendo em vista o esgotamento das outras chances disponíveis ao credor de executar seu crédito. 4. Tendo em vista a média de faturamento da empresa e o mister a ser exercido pelo administrador, não considero os honorários mensais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais) demasiados. 5. Agravo desprovido. (AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 579560 0006323-40.2016.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/09/2016..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Pois bem.

Quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, assim me manifestei:

“Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por ANTONIO ROBERTO SIMOES TUCA e MARIZELDA MASTRIANI SIMOES TUCA, contra a decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o deferimento da justiça gratuita, o reconhecimento da prescrição e o pedido de produção de prova pericial.

Os agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada, alegando, em síntese: a) a ocorrência de prescrição para o ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial proposta pela Caixa Econômica Federal - CEF; b) o deferimento da justiça gratuita por ser parte hipossuficiente; c) a necessidade de produção de prova pericial, sob pena de configuração do cerceamento de defesa (ID 2812307).

É o relatório.

Decido.

A concessão da tutela de urgência é medida de exceção, sendo imprescindível a verificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/15).

Em sede de cognição sumária, verifico não estarem presentes os fundamentos para o deferimento do pedido liminar.

Preliminarmente, os agravantes pugnam pelo reconhecimento da prescrição do direito de execução, alegando que a última parcela do contrato venceu em 31.06.2006 e, contados cinco anos, teria ocorrido a prescrição em 31.01.2011, considerando a execução somente foi proposta em 29.07.2014.

O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que “o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, o qual deve ser contado do término da avença nos termos em que estipulado”. Confira-se a propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC DE 1973. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL GARANTIDO POR HIPOTECA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO DA ORIGEM, SÚMULA 283/STF. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CLÁUSULA QUE PREVÊ O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL QUE NÃO ALTERA O TERMO A QUO, QUE CONTINUA SENDO A DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MULTA CONTRATUAL REDUZIDA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Decidida integralmente a lide posta em juízo, com expressa e coerente indicação dos fundamentos em que se firmou a formação do livre convencimento motivado, não se cogita violação do art. 535 do CPC de 1973, ainda que rejeitados os embargos de declaração opostos. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A ausência de impugnação na petição de recurso especial de fundamento autônomo, suficiente, por si só, para manter a conclusão do acórdão proferido na origem, enseja a incidência da Súmula 283/STF. 4. Caracteriza-se como título executivo extrajudicial, fundado nos incisos III e VIII do art. 585 do CPC de 1973 e na Lei n. 5.741/1971, o contrato de compra e venda com garantia hipotecária. 5. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem reiterado o entendimento de que o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, o qual deve ser contado do término da avença nos termos em que estipulado. 6. Agravo interno a que se nega provimento. ..EMEN:(AIRESP 201202526374, MARCO AURÉLIO BELLIZZE - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:06/04/2017 ..DTPB:.)

Na mesma esteira, a 2a Turma desta E. Corte já decidiu:

SFH. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. À luz do recente posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que diante da inadimplência e do vencimento antecipado da dívida, o termo inicial do prazo de prescrição para a cobrança de dívida oriunda de contrato particular, é o dia do vencimento da última parcela e não o dia em que o inadimplemento se iniciou. II. A previsão contratual de vencimento antecipado da dívida é uma faculdade do titular do crédito e não uma obrigatoriedade, de modo que o credor pode se valer ou não do referido instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado. III. No caso dos autos, o prazo prescricional sequer começou a fluir vez que o vencimento da última parcela dar-se-á em novembro de 2017, razão pela qual não há que se falar em ocorrência da prescrição. IV. Recurso desprovido.(AC 00041009720154036128, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/09/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Contudo, compulsando os autos, observo que a os agravantes ajuizaram ação declaratória e constitutiva (autos no 0007504-17.1999.403.6000) contra a CEF, na qual se discutiu a revisão do saldo devedor e das prestações do contrato de mútuo, que tramitou de 26.11.1999 até 09.08.2011 (data do trânsito em julgado).

O art. 206, §1o do CC/02 preconiza que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

O art. 202 do mesmo diploma dispõe o seguinte:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”

O art. 240 do NCPC dispõe que: “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”.

O § 1o do mesmo artigo aduz que: “A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.

Assim, conjugando-se os artigos supracitados, conclui-se que o prazo prescricional foi interrompido com a citação válida nos autos no 0007504-17.1999.403.6000, de modo que o ajuizamento da ação executiva (autos no 0002097-05.2014.403.6000), que ocorreu em 17.03.2014, se deu dentro do prazo quinquenal.

Como bem decidiu o Juízo a quo: “(...) não houve a prescrição alegada na inicial, vez que o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da ação declaratória em 26/11/1999, conforme tis. 169, que somente transitou em julgado em 09/08/2011 (certidão de fl. 272). O ajuizamento da ação executiva ocorreu em 17/03/2014, não se operando, dessa forma, a prescrição”.

Quanto ao mérito, os recorrentes alegam excesso de execução, nos termos do art. 917, III do NCPC e, em razão disso, pugnam pela produção prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa.

Na análise das provas, o juiz não está obrigado a decidir de acordo com uma ou outra prova específica. O juiz tem o poder de decidir quais provas são suficientes para formar seu convencimento, desde que faça isso de maneira fundamentada, nos termos do art. 370 do NCPC.

O art. 355 do NCPC permite ao magistrado julgar antecipadamente a causa e dispensar a produção de provas quando a questão for unicamente de direito e os documentos acostados aos autos forem suficientes ao exame do pedido, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o Juízo a quo entendeu desnecessária a produção de prova pericial, pois a matéria debatida é eminentemente de direito.

Insta salientar que grande parte das alegações dos embargantes, ora agravantes, não podem ser novamente submetidas ao crivo do Poder Judiciário, pois se encontram acobertadas pela coisa julgada (autos no 0007504-17.1999.403.6000), nos termos do art. 377, VII e §4o do CPC/73.

Assim, entendo desnecessária a produção de perícia contábil, visto que as demais questões suscitadas na inicial, e que não foram acobertadas pela coisa julgada, são também matérias exclusivamente de direito, em que basta a mera interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes para se apurar as ilegalidades apontadas.

Para corroborar tais posicionamentos, trago à colação os seguintes arestos proferidos por este E. Tribunal:

AGRAVO LEGAL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - TAXA DE JUROS - SISTEMA SACRE - QUESTÃO DE DIREITO - DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. I - Não há cerceamento de defesa pela ausência de perícia se os pontos suscitados referem-se às questões atinentes à taxa de juros e caracterização do anatocismo, as quais constituem matéria de direito. II - Ademais, o sistema de amortização acordado é o Sistema de Amortização Crescente (SACRE), o qual não implica em capitalização de juros e consiste num método em que as parcelas tendem a reduzir ou, no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo à mutuária, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados, motivo pelo qual desnecessária a produção de prova pericial. III - Não demonstrada a prática do anatocismo, uma vez que houve a diminuição gradativa do saldo devedor por ocasião do pagamento das prestações, conforme se verifica da planilha de evolução do financiamento. IV - agravo legal improvido. (TRF - 3a Região, AC - APELAÇÃO CÍVEL 1645848, Processo no 00134872620064036105, Órgão Julgador: Segunda Turma, Rel. Cotrim Guimaraes, j. 27/03/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 12/04/2012)

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. SFH. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO FCVS. SALDO RESIDUAL. TR. LIMITAÇÃO DOS JUROS. PRICE. ANATOCISMO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. CONTA EM APARTADO. MULTA CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA MANDATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - Muito embora o STJ venha admitindo a aplicabilidade da Lei Consumerista aos contratos regidos pelo SFH, sua utilização não é indiscriminada, ainda mais que não restou comprovada abusividade nas cláusulas adotadas no contrato de mútuo em tela, que viessem a contrariar a legislação de regência.

II - Atendendo ao princípio da função social dos contratos, bem como em respeito ao direito fundamental à moradia, mormente considerando que a mutuária adimpliu todas as parcelas do prazo contratado (240 meses) e que no período de prorrogação para o pagamento do saldo devedor residual ocorreu demasiado aumento da última parcela paga de R$ 311,50 para R$ 3.608,25, o que impossibilitou a autora de adimplir mensalmente tal quantia, além de a mesma se deparar com um saldo devedor de R$ 203.125,63, o qual não está coberto pelo FCVS, mostrando-se razoável manter o pagamento das prestações a título de refinanciamento do saldo devedor remanescente no valor de R$ 311,50, devidamente atualizadas, nas datas dos vencimentos, conforme ficou decidido no Agravo de Instrumento no 0036996-89.2011.4.03.0000/SP e confirmada na r. sentença. Não há que se falar em julgamento extra petita, vez que tal medida atende o poder geral de cautela, previsto nos arts. 798 e 799, do Código de Processo Civil de 1973.

III - Por inexistir previsão contratual a respeito da cobertura pelo FCVS, não há que se falar em abusividade da cláusula décima terceira e §§ ss. que estabelece a responsabilidade do devedor pelo pagamento de eventual saldo devedor residual ao final do prazo estipulado, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade atrelado ao do pacta sunt servanda.

IV - No julgamento da ADIN 493 o Supremo Tribunal Federal vetou a aplicação da TR, como índice de atualização monetária, somente aos contratos que previam outro índice, sob pena de afetar o ato jurídico perfeito, sendo aquela plenamente aplicável nos contratos em que foi entabulada a utilização dos mesmos índices de reajuste das contas do FGTS ou da caderneta de poupança, o que é o caso dos autos.

V - O disposto no art. 6o, alínea "e", da Lei 4.380/64 não se configura em uma limitação de juros, dispondo apenas sobre as condições de reajustamento estipuladas no art. 5o, do referido diploma legal. Mantido o percentual de juros pactuado entre as partes.

VI - A prática do anatocismo restou demonstrada através de perícia contábil, realizada por profissional com conhecimento técnico para tanto, sendo legítima a determinação para que os valores que se constituírem em amortizações negativas sejam computados em apartado, com incidência apenas de correção monetária.

VII - No que diz respeito à cobrança da multa, fixada no percentual de 10%, conforme previsto na cláusula vigésima sexta, não há que se falar em dissonância com a Lei no 9.298/96, vez que o contrato foi celebrado anteriormente à vigência do referido diploma legal.

VIII - Não prospera a pretensão de nulidade da cláusula permissiva da cobrança de comissão de permanência, pois do exame do contrato de mútuo constata-se que a incidência da comissão de permanência, em caso de inadimplemento, sequer foi pactuada.

IX - A cláusula mandato prevista no presente contrato, outorga à CEF o direito de emitir cédula hipotecária assinada pelo devedor, para eventuais fins de execução extrajudicial, nos termos do Decreto-Lei 70/66, caso o mutuário deixe de honrar suas obrigações, o que não traduz em abuso de direito, mas mera facilitação do exercício regular de seu direito, na condição de credora hipotecária, nem tampouco se submete às regras do CDC.

X - Recursos das requeridas e da parte autora desprovidos. (APELAÇÃO CÍVEL - 1996750 / SP 0018834-79.2011.4.03.6100, Relator(a): DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 23/01/2018, Data da Publicação/Fonte e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/02/2018)

Por fim, o pedido de justiça gratuita merece acolhimento.

Vejamos a melhor jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a respeito da atual hermenêutica dessa Corte no que diz respeito ao deferimento das benesses da justiça gratuita às pessoas naturais:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. SÚMULA 267/STF.

1 - (...)

2 - Não se mostra teratológica a decisão que determina a comprovação da necessidade de fruição dos benefícios da justiça gratuita, quando elementos colhidos nos autos dão a entender o contrário. Precedentes.

3 - Recurso desprovido.

(RMS 26.588/MS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 15/09/2008)

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO LEGAL QUE FAVORECE AO REQUERENTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos termos dos arts. 2o, parágrafo único, e 4o, § 1o, da Lei 1.060/50, a assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando, para obtenção do benefício, sua simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios.

2. Por não se tratar de direito absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, pode o magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, exigir-lhe que faça prova de sua situação.(grifos nossos)

3. Hipótese em que a Corte estadual, ao firmar o entendimento de que os recorrentes não teriam com prova do seu estado de miserabilidade, inverteu a presunção legal, o que não é admissível.

4. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 965.756/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2007, DJ 17/12/2007 p. 336).

E, ainda, a orientação jurisprudencial da 2a Turma deste Tribunal Regional Federal da 3a Região (sem destaques no original):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A PROVA PRODUZIDA PELA AGRAVANTE NÃO INFIRMOU A DECLARAÇÃO DE POBREZA TRAZIDA AOS AUTOS PELA PARTE RÉ, POR NÃO SE TRATAR DE DOCUMENTO CONTEMPORÂNEO AO INGRESSO DO APELADO NO FEITO ORIGINÁRIO.

I - A concessão da assistência judiciária gratuita decorre de "simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família" (art. 4o, Lei no 1060/50).

II - A agravante não produziu prova que infirmasse a declaração do ora agravado, a tanto não equivalendo a "Ficha de Abertura e Autógrafos Pessoa Física - Individual" (doc. fl. 05), por não se tratar de documento contemporâneo ao ingresso da parte ré no feito originário, momento em que firmou a declaração de pobreza que ensejou a concessão da justiça gratuita.

III – Agravo a que se nega provimento. (Origem: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO. Classe : AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1124333. Processo: 2004.61.02.010930-7. UF: SP. Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento: 12/08/2008. Fonte: DJF3 DATA:21/08/2008. Relator: JUIZ HENRIQUE HERKENHOFF)

O artigo 4o da Lei n. 1.060/50 dispõe:

“Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.

§ 2o. A impugnação do direito à assistência judiciária não suspende o curso do processo e será feita em autos apartados.

§ 3o A apresentação da carteira de trabalho e previdência social, devidamente legalizada, onde o juiz verificará a necessidade da parte, substituirá os atestados exigidos nos §§ 1o e 2o deste artigo”.

Como se vê da própria redação legal, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, admitindo prova em contrário.

In casu, a declaração do imposto de renda dos agravantes mostra que cada um recebeu rendimentos no valor de R$ 21.120,00 reais no ano-calendário de 2016. Além do mais, denota-se que cada um aufere uma renda mensal no valor de R$ 1.760,00 reais (ID 2816446 e 2816448).

Dessa forma, entendo que os agravantes fazem jus à concessão da justiça gratuita, com fulcro nos artigos 98 e 99 do NCPC.

Ante o exposto, concedo parcialmente a liminar tão somente para conceder as benesses da justiça gratuita aos agravantes.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, II, do Novo Código de Processo Civil/2015, intimando-se o agravado para que apresente contraminuta no prazo legal.

Publique-se. Intime-se. Comunique-se.”

Cumpre salientar que, em sede de agravo interno, os embargantes, ora agravantes, reiteraram os argumentos do agravo de instrumento.

Quanto ao não acolhimento da preliminar de prescrição, é de se destacar que somente com o trânsito em julgado da ação no 0007504-17.1999.403.6000 é que foi possível o conhecimento do valor a ser exigível dos devedores, nos termos do disposto no art. 580 do CPC/73, de modo que, repito, não há que se falar em prescrição no caso dos autos.

No que diz respeito ao à produção de prova pericial, não há cerceamento de defesa, pois as questões que mereciam a produção de tal prova foram alcançadas pela preclusão, visto que foram objeto de análise em ação transitada em julgado. Nesse contexto, a decisão do Juízo a quo quanto a essa questão:

“Do que se extrai da inicial e da sentença proferida nos autos da ação n° 0007504-17.1999.403.6000, já transitada em julgado (cópias às fls, 169/182, 183/234, 235/241 e 263/272), as questões relativas à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - CDC, anatocismo pela aplicação da Tabela PRICE, utilização da TR como fator de correção monetária, taxa nominal e efetiva - que acarretaria a incidência da capitalização de juros, cobrança de juros acima da taxa média de mercado, venda casada do seguro, ilegalidade na cobrança da taxa de seguro e ilegalidade na cobrança da taxa de serviço já foram apreciadas e decididas, e não podem ser novamente submetidas ao exame do Poder Judiciário, porque acobertadas pela rés ijudicata. O art. 337, VII e §4°, do CPC, assim dispõe: 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) Vil - coisa julgada; (...) § 4" Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

No caso, apenas as questões que dizem respeito à ilegalidade na cumulação da comissão de permanência com outros encargos - limitação da comissão de permanência às taxas do contrato, ilegalidade da cobrança das despesas processuais e honorários advocatícios, abusividade na cobrança de saldo residual, nulidade de cláusula autorizando o bloqueio de saldo, limitação do saldo devedor ao valor do imóvel, não caracterização da mora debendi e vedação ao estímulo do superendividamento é que e não estão contidas na ação precedente, de n° 0007504-17.1999.403.6000.

Assim, acolho a preliminar arguida pela CEF e reconheço a existência de coisa julgada no que tange aos pedidos revisionais de: aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; anatocismo pela aplicação da Tabela PRICE; utilização da TR como fator de correção monetária; taxa nominal e efetiva - que acarretaria a incidência da capitalização de juros; cobrança de juros acima da taxa média de mercado; venda casada do seguro e ilegalidade na cobrança da taxa de serviço.

Quanto a esses pedidos, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil – CPC.

Verifico que não há, realmente, necessidade de produção de outras provas, comportando o Feito julgamento antecipado nos termos do art. 355,1, do CPC, haja vista que a matéria debatida é eminentemente de direito. Assim, indefiro o pedido de perícia contábil.”

Por fim, o entendimento disposto no Enunciado da Súmula 380 do STJ não se aplica ao caso dos autos, porque ela foi editada no intuito de evitar que os motivos alegados em uma eventual ação revisional obstassem os direitos de credores e instituições bancárias, buscando, assim, inibir o ingresso de ações revisionais meramente protelatórias.

Mantenho-me, portanto, convicto dos fundamentos em que se apoia a decisão transcrita.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento tão somente para conceder os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 380 DO STJ. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. QUESTÕES ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ART. 5o LXXIV DA CR/88. SIMPLES REQUERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que “o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, o qual deve ser contado do término da avença nos termos em que estipulado.

2. Contudo, compulsando os autos, observo que a os agravantes ajuizaram ação declaratória e constitutiva (autos no 0007504-17.1999.403.6000) contra a CEF, na qual se discutiu a revisão do saldo devedor e das prestações do contrato de mútuo, que tramitou de 26.11.1999 até 09.08.2011 (data do trânsito em julgado).

3. O art. 206, §1o do CC/02 preconiza que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

4. O entendimento disposto no Enunciado da Súmula 380 do STJ não se aplica ao caso dos autos, porque ela foi editada no intuito de evitar que os motivos alegados em uma eventual ação revisional obstassem os direitos de credores e instituições bancárias, buscando, assim, inibir o ingresso de ações revisionais meramente protelatórias.

5. Na análise das provas, o juiz não está obrigado a decidir de acordo com uma ou outra prova específica. O juiz tem o poder de decidir quais provas são suficientes para formar seu convencimento, desde que faça isso de maneira fundamentada, nos termos do art. 370 do NCPC.

6. O art. 355 do NCPC permite ao magistrado julgar antecipadamente a causa e dispensar a produção de provas quando a questão for unicamente de direito e os documentos acostados aos autos forem suficientes ao exame do pedido, como ocorre no presente caso.

7. No que diz respeito ao à produção de prova pericial, não há cerceamento de defesa, pois as questões que mereciam a produção de tal prova foram alcançadas pela preclusão, visto que foram objeto de análise em ação transitada em julgado. Nesse contexto, a decisão do Juízo a quo quanto a essa

4. Da análise do art. 5o, LXXIV da CF/88, temos que a Carta Magna estendeu a fruição da gratuidade judiciária por todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ entende pelo deferimento das benesses da justiça gratuita às pessoas naturais. Precedentes

6. Agravo parcialmente provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento tão somente para conceder os benefícios da justiça gratuita, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.